Tribunal: TJDFT
Processo: 0702408-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. CRÉDITO ESTAMPADO EM NOTA PROMISSÓRIA. LOCAL DO DOMICÍLIO DO RÉU. CONSUMIDOR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. COMPETÊNCIA TRATADA COMO ABSOLUTA. RESIDÊNCIA FIXADA NA QUADRA QS 11 DO “AREAL”. ÁREA localizada na REGIÃO ADMINISTRATIVA DE arniqueiras (RA XXXIII) e sujeita à competência da circunscrição judiciária de águas claras. reestruturação PROMOVIDA PELA Lei Complementar local no 958/2019. COMPETÊNCIA ATRIBUÍDA A JUÍZO ESTRANHO AO CONFLITO.
1. Na hipótese em exame o Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, após destacar a natureza absoluta da competência no caso concreto, por se tratar de demanda proposta contra o consumidor, promoveu a declinação da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Taguatinga ao fundamento de que o demandado tem residência na aludida Região Administrativa. 1.1. O Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga suscitou conflito negativo por entender que o imóvel em que o réu reside está localizado na Região Administrativa de Arniqueiras, submetida à competência atribuída à Circunscrição Judiciária de Águas Claras, de acordo com as regras previstas na Lei Complementar local no 958/2019.
2. A competência territorial é classificada, em regra, como relativa, cujos critérios de atribuição são estabelecidos para atender ao interesse de uma das partes litigantes. 2.1. Ressalvadas as exceções legalmente impostas, a competência territorial não pode ser modificada de ofício pelo Juízo singular, mas apenas pela iniciativa das partes, pois no caso de ausência de exceção formal dilatória pelo interessado ocorrerá o fenômeno da prorrogação.
3. Isso não obstante, é preciso ressaltar que nas demandas que envolvem relações de consumo, notadamente naquelas em que o consumidor figura como réu, a competência tem sido tratada como absoluta, sendo passível de declinação, de ofício, pelo Juízo.
4. De acordo com a reestruturação das regiões administrativas do Distrito Federal promovida pela Lei Complementar local no 958/2019, a quadra em que o consumidor reside (QS 11 do “Areal”), embora esteja localizada em região considerada limítrofe, está efetivamente situada da Região Administrativa de Arniqueiras (RA XXXIII), criada pela Lei local no 6391/2019 e abrangida pela competência atribuída à Circunscrição Judiciária de Águas Claras.
5. A esse respeito a regra prevista no art. 2o, § 8o, da Resolução no 4/2008, do Tribunal Pleno Administrativo deste Egrégio Sodalício, com a redação que lhe foi conferida pela Resolução no 5/2021, do Gabinete da Presidência, estabelece que “integram a Circunscrição Judiciária de Águas Claras a Região Administrativa de Vicente Pires e de Arniqueira”.
6. Conflito admitido e acolhido para declarar a competência de uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, Juízo estranho ao presente conflito, para onde os autos do processo deverão ser enviados.